Tribunal: TJMT
Processo: 0041084-21.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041084-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONY BENEDITO RODRIGUES - CPF: 314.210.241-87 (APELANTE), MARCIA VALERIA JACOB VIEIRA - CPF: 345.717.011-87 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO - SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO -

PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 5º, LV, CF) - PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, CPC) - TEMA 138/STF (RE 594.296) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG Tema 138)”
. (STF - AgR ARE: 1242163 MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONY BENEDITO RODRIGUES contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 0041084-21.2013.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do art. 98, §3º, CPC (id. 167334184 - p. 211/255). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 167334189).

Em suas razões, após situar que fora contratado em 23/03/2001, conforme Portaria 108/01,
para exercer o cargo de Oficial Escrevente, no qual permaneceu até sua demissão aos 24/01/2011, mediante o Ato n. 007/2001/CRH, resumidamente, o recorrente sustenta que o referido ato não foi precedido de processo administrativo, em contrariedade ao entendimento firmado em repercussão geral no Tema 138/STF, termos em que requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do Ato n. 007/2011/CRH (id. 167334190 - p. 2/45).

Em contrarrazões, o recorrido rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 167334195).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, verificou a inexistir interesse público a legitimar a ministerial (id. 169026675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso cifra-se à decisão de improcedência do pedido, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por servidor temporário do PJMT, que teve rescindido o contrato de trabalho após quase 10 (dez) anos ininterruptos, sem oportunidade do e
fetivo exercício das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Deferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso nos autos da
Petição n. 1003509-36.2023.8.11.0000.

A matéria devolvida não enseja solução diversa daquela decidida por esta c. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0127084-50.2013.8.11.0000 (127084/2013), relativa ao caso em questão. Na referida decisão, reconheceu-se a necessidade de instauração de processo
administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
- verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO QUE RESCINDIU CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESCISÃO CONTRATUAL SEM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. I. Em respeito aos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, não pode a Administração Pública romper o vínculo existente com servidor público, cujo contrato temporário prolongou-se por mais de dez anos, sem a prévia observância do direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. II. Hipótese em que, por estarem presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que, antecipando a tutela, suspendeu os efeitos do ato que rescindiu o contrato temporário do servidor no caso concreto.

(N.U 0127084-50.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

O caso em análise atrai o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF, no julgamento do RE 594296, Tema 138 -
verbis: “
Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem instauração de procedimento administrativo
”. Portanto,
é necessário que haja prévia i
nstauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa, sempre que a Administração, ao exercer seu poder de autotutela, anule atos administrativos que afetem os interesses do administrado.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1242163 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047

DIVULG 05-03-2020

PUBLIC 06-03-2020)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E(OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento, ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar, ou conduzir, a solução do litígio.

É necessário observar os fundamentos previstos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição dos Embargos de Declaração.

(N.U 0040490-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E (OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e (ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos. Verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

(N.U 0047803-19.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR – TÉCNICO JUDICIÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTENCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Tese fixada no Tema Repetitivo nº 138/STF.

Imprescindibilidade de instauração de processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, para a exoneração de servidor público, independente do vínculo existente entre este e a Administração Pública.

Embargos rejeitados.

(N.U 0036522-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”

No que concerne ao prazo decadencial para revisão do ato administrativo e a pretendida reintegração definitiva ao quadro de servidores do PJMT, trata-se de servidor admitido sem concurso após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que, de rigor, infere situação inconstitucional impassível de ser consolidada pelo decurso do tempo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter o autor reintegrado ao
cargo público que ocupava até que seja instaurado o devido processo administrativo, na forma do art. 5º, LV, da CF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024